Tribunal: TJPA
Processo: 0001438-41.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - A competência da Vara Agrária para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e, de acordo com o Estatuto da Terra e a Lei nº 8.629/93, para se caracterizar o imóvel como rural é necessário que o mesmo se destine à exploração agrária.II - No caso é evidente a existência de interesse coletivo, tratando-se de 23 (vinte e três) fazendas de propriedade da empresa agravante, localizada em Canaã dos Carajás e destinadas ao projeto níquel vermelho, que foram invadidas por pessoas de qualificação desconhecida, na qual foram ajuizadas inúmeras AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pela requerente.III ? Recurso conhecido e negado provimento.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001438-41.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE SA
AGRAVADO: OCUPANTES DO SÍTIO NOVA ESPERANÇA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO
- Agravo Interno conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001438-41.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE SA
AGRAVADO: OCUPANTES DO SÍTIO NOVA ESPERANÇA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO ajuizado por
VALE SA
em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 263/266), nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a qual neguei provimento ao recurso.

Transcrevo a ementa da decisão agravada:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A competência da Vara Agrária para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e, de acordo com o Estatuto da Terra e a Lei nº 8.629/93, para se caracterizar o imóvel como rural é necessário que o mesmo se destine à exploração agrária.
II - No caso é evidente a existência de interesse coletivo, tratando-se de 23 (vinte e três) fazendas de propriedade da empresa agravante, localizada em Canaã dos Carajás e destinadas ao projeto níquel vermelho, que foram invadidas por pessoas de qualificação desconhecida, na qual foram ajuizadas inúmeras AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pela requerente.
III - Recurso conhecido e negado provimento.

Insurgindo-se contra a decisão, a
VALE SA
interpôs às fls. 268/284
AGRAVO INTERNO
alegando que a Vara Agrária de Marabá é totalmente incompetente para apreciar e julgar as ações de reintegração de posse de imóvel não rural, já que o
SÍTIO NOVA ESPERANÇA
está vinculado à atividade de mineração de níquel (Níquel do Vermelho - Vale S.A.), pelo que o não processamento da causa perante a Vara Cível viola o devido processo legal, o direito de defesa e o princípio do juiz competente.

Requereu a reconsideração da r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões acostadas às fls. 289/305, os agravados sustentam a necessidade manutenção do posicionamento em relação a competência da vara agrária

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estavam em evidente confronto com a jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

Ocorre que posteriormente, a decisão monocrática de minha lavra, houve mudança no entendimento da 1ª Turma de Direito Privado quanto a competência para julgar os conflitos envolvendo área de mineração.

Assim, em que pese o posicionamento anterior desta desembargadora acerca da competência da vara agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revejo meu posicionamento a fim de coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000. Vejamos:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea ¿b¿, assim preconizava:
Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias
§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:
b) ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária e
minerária
, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea ¿b¿, assim dispõe:
Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:
b) ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária,
minerária
e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o
caput
do art. 167 e a alínea ¿b¿ de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:
Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para
questões agrárias
.
§ 1º.
Omissis.
b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇ¿O DE PESQUISA.
DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005
. EXCLUS¿O DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇ¿O DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS.
DERROGAÇ¿O DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993.
COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇ¿O nº 018/2005-GP. AÇÔES
QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PR
OCESSAR E JULGAR O FEITO. DECIS¿O UNÂNIME.
(TJPA - Acórd¿o nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º,
caput
e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:
Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse
e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações
em área rural
, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, e dou PROVIMENTO para declarar a competência da
Vara Cível de Canaã dos Carajás
para julgar para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, nos termos da fundamentação apresentada.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA